Tribunal: TJDFT
Processo: 0729382-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0729382-84.2021.8.07.0003 APELANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA APELADO: M. A. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: M. E. M. A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pela Ré contra a r. sentença que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condená-la a fornecer/custear cirurgia e tratamento home care e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais. A MM.Juíza sentenciante confirmou a decisão que antecipou a tutela - Id.34532275. Nas razões recursais Id. 34532497, a Apelante (ré) requer, preliminarmente, o recebimento da Apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo. No mérito, assevera que somente tomou conhecimento da necessidade de a Apelada (autora) realizar o procedimento médico quando da ciência da tutela antecipada. Sustenta que a Lei no 9.656/1998 não inclui a assistência à saúde no ambiente domiciliar (home care) dentre as coberturas obrigatórias. Argumenta que a quarta Turma do c. STJ, no julgamento publicado em 20.2.2020, entendeu que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, no Recurso Especial no 1.733.013 - PR (2018/0074061-5), interposto por beneficiária da Unimed de Londrina Cooperativa de Trabalho Médico, tendo como Relator o Ministro Luís Felipe Salomão. Aduz que atua apenas de forma suplementar à saúde pública, não sendo seu dever arcar com as obrigações do Governo do Distrito Federal. Afirma a inexistência de nexo causal para a indenização por danos morais, sob a alegação de que não cometeu ato ilícito,apenas cumpriu a Lei no 9.656/98 ao negar procedimento que não se encontra previsto em contrato. Por fim, requer o recebimento do recurso no duplo efeito e, no mérito, que sejam julgados improcedentes os pedidos feitos na petição inicial, com a condenação da Apelada (autora) ao pagamento das verbas sucumbenciais. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 34532501, tendo o Apelado (autor) pugnado pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e não provimento da Apelação - Id. 34699969. Preparo comprovado - Id. 34532499. Decido. Segundo o caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. Também o § 4o do referido art. 1.012 preconiza que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreciação, a Apelação da Ré deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, pois a r. sentença enquadra-se na hipótese do § 1o, V, do art. 1.012 do CPC, in verbis: “Art. 1.012 (...) § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;(g.n.) VI - decreta a interdição.” Dessa forma, conclui-se que a Apelação da Ré (Unimed) contra r. sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na petição inicial deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. Ademais, a Apelante (ré) também não demonstrou haver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação para obtenção do pretendido efeito suspensivo. Ante o exposto, recebo a Apelação da Ré (Unimed) apenas no efeito devolutivo. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora